Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE RAZOABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. VALOR PARCIALMENTE LIBERADO.
1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão.
2. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. Considerando que a renda do devedor é baixa, não se mostra razoável a constrição, porquanto não será preservado valor suficiente para manter a dignidade da devedora e de sua família, podendo haver prejuízo ao seu sustento.
4. Cabe ao devedor a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza de proventos de alimentos. A proteção da impenhorabilidade se estende somente ao valor comprovadamente de natureza de proventos de aposentadoria, mantendo-se o bloqueio efetivado quanto aos demais.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.